Tribunal: TJDFT
Processo: 0003860-32.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. NULIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. TERRENO LOCALIZADO EM ÁREA DESPROVIDA DE REGULARIZAÇÃO. IRELEVÂNCIA. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. IRDR no 8 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1025. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de aquisição originária da propriedade, pela via da usucapião, de bem imóvel sem matrícula individualizada, integrante de área pendente de regularização.
2. A usucapião é modo de aquisição da propriedade que requer dois elementos básicos, quais sejam: a posse e o tempo. Esse instituto evidencia uma modalidade de aquisição originária da propriedade ou de outro direito real sobre coisa alheia, consistente na posse ininterrupta, com intenção de dono, sem oposição e diante do decurso do prazo previsto no Código Civil.
3. A posse é elemento básico da usucapião e a posse ad usucapionem deve ser contínua, pacífica e exercida com a intenção de dono, no prazo estipulado. Assim, o exercício da posse não pode ter intervalos, vícios, defeitos e questionamentos.
4. O processamento da ação de usucapião tem como principal efeito constituir título para o usucapiente, à vista da prévia aquisição originária do bem.
5. De acordo com a regra prevista no art. 1238 do Código Civil aquele que por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de justo título e boa-fé. 5.1. Esse prazo pode ser reduzido para dez anos nos caso em que o possuidor tenha estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo (art. 1238, parágrafo único, do Código Civil). 5.2. Ademais, com a finalidade de somar o tempo exigido para a aquisição da propriedade por usucapião, é permitido ao possuidor acrescentar ao tempo de sua posse a dos seus antecessores, desde que todas sejam contínuas e pacíficas (art. 1243 do Código Civil).
6. Caso em que a cadeia possessória demonstrada nos autos foi iniciada, de modo ininterrupto e sem oposição, no ano de 1988. 6.1. Registre-se também que a ação de usucapião foi ajuizada aos 4 de maio de 2017, o que demonstra claramente já ter transcorrido o lapso temporal de exercício da posse mansa e pacífica suficiente para a caracterização da usucapião.
7. O fato de se encontrar a referida área ainda a depender de regularização não altera a natureza privada da situação jurídica em destaque, pois o imóvel se encontra devidamente registrado em nome de particular, nada havendo a obstar o reconhecimento da aquisição originária do bem pelo exercício da posse mansa e pacífica por mais de 30 (trinta) anos.
8. A regra prevista no art. 1040, inc. III, do Código de Processo Civil, preceitua que com a publicação do acórdão paradigma proferido no âmbito do julgamento de recurso especial repetitivo, “os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”. 8.1. Aplicação da tese firmada por ocasião do julgamento do IRDR no 8 por este Egrégio Tribunal de Justiça e confirmada por ocasião do julgamento do Tema 1025 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
9. Reconhecida a legitimidade da usucapião o registro imobiliário subsequente fica sujeito ao cumprimento dos demais requisitos legais de regência.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.